Tribunal: TJSP
Processo: 2047090-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
r Estadual 697/92, com os Decretos no 41.113/96 e 42.053/97 e com o artigo 37, I e II, da Constituição Federal – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2047090-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

23/09/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de liminar que pretendia a reinserção do autor, ora agravante, em concurso público para cargos de Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo (QPPM-SP) regido pelo Edital DP-3/321/19 – Ato administrativo atacado que não se refere à condição física concreta do autor, mas a ponderação hipotética que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de liminar que pretendia a reinserção do autor, ora agravante, em concurso público para cargos de Soldado PM de 2a Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo (QPPM-SP) regido pelo Edital DP-3/321/19 – Ato administrativo atacado que não se refere à condição física concreta do autor, mas a ponderação hipotética que está em desacordo com a Lei Complementar Estadual 697/92, com os Decretos no 41.113/96 e 42.053/97 e com o artigo 37, I e II, da Constituição Federal – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047090-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS AUGUSTO PEDRO NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047090-72.2020.8.26.0000 -Voto no 20.012
2
VOTO No 20.012
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2047090-72.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO PEDRO NUNES
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Luis Eduardo Medeiros Grisolia
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu
pedido de liminar que pretendia a reinserção do autor, ora
agravante, em concurso público para cargos de Soldado PM
de 2a Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar do
Estado de São Paulo (QPPM-SP) regido pelo Edital
DP-3/321/19 Ato administrativo atacado que não se refere
à condição física concreta do autor, mas a ponderação
hipotética que está em desacordo com a Lei Complementar
Estadual 697/92, com os Decretos no 41.113/96 e 42.053/97
e com o artigo 37, I e II, da Constituição Federal Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que, em ação ordinária, indeferiu pedido de liminar que pretendia a
reinserção do autor, ora agravante, no concurso público para cargos de Soldado PM
de 2a Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo (QPPM-
SP) regido pelo Edital DP-3/321/19.
Narra o requerente que, inscrito no certame e aprovado
dentre os primeiros colocados em prova objetiva, foi considerado inapto em exame
médico por possuir cicatriz em sua perna. Ressalta que a decisão administrativa,
fundamentada no item X do edital do concurso, é excessivamente discricionária,
extrapola a órbita do interesse público e foge aos critérios objetivos de avaliação do
candidato. Afirma que a existência de cicatriz relativa a procedimento cirúrgico
realizado há mais de dez anos não revela a inaptidão física ou mental para o exercício
das obrigações funcionais ligadas ao cargo pretendido. Destaca que suas condições
de saúde já foram analisadas por especialista ortopédico da rede pública de saúde,
que atestou a inexistência de restrições em decorrência da cicatriz. Requer a
antecipação da tutela recursal para que seja assegurada sua participação nas demais
etapas do certame, condicionada sua nomeação à procedência da demanda.
Indeferida a liminar recursal (f. 263/265), foi
apresentada a contraminuta de f. 268/274.
É o relatório.
A análise das informações prestadas no processo
original (notadamente o Memorando no CMed-261/210/20 f. 122/124) revela que a
motivação da Administração para a reprovação do autor não se caracteriza como
efetiva e atual ausência de aptidão física para o exercício da função aptidão esta de
resto já reconhecida pelo teste de aptidão física em que o autor fora aprovado,
conforme se verifica de f. 86 dos autos principais , mas na afirmação de que "lesões
cirúrgicas/ósseas (fraturas e luxações) implicam em maior fragilidade relativa do
membro/seguimento acometido", com um maior potencial para enfermidades "por um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047090-72.2020.8.26.0000 -Voto no 20.012
3
período de pelo menos 30 anos" (f. 123 dos autos principais).
Como tal constatação, como já salientado, não se refere
à condição física concreta do autor, ora agravante, mas a ponderação hipotética, a
recusa administrativa não se mostra razoável, tampouco constitucional ou legal, já
que, seja a Lei Complementar Estadual 697/92, os Decretos que a regulam,
41.113/96 e 42.053/97, ou mesmo a Constituição da República, artigo 37 incisos I e
II, não preveem o tipo de restrição questionado no caso presente.
Ressalte-se, por fim, que as afirmações trazidas na
contraminuta de f. 101/107 não se relacionam com os fatos veiculados na petição
inicial, mas fazem referência apenas à existência de “patologias que implica na
inaptidão do candidato” (f. 93) em caso concreto que trata, na verdade, de cicatriz de
fratura.
Feitas essas observações, dou provimento ao recurso
para, confirmada a liminar recursal, assegurar a participação do agravante nas etapas
subsequentes do concurso, condicionada sua nomeação, posse e exercício à
procedência da demanda.
O caso é, assim, de dar provimento ao recurso
interposto por Carlos Augusto Pedro Nunes nos autos da ação ordinária por ele
movida em face da Fazenda do Estado de São Paulo (ref. proc. no
1012944-57.2020.8.26.0053 8a Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital,
SP).
Resultado do julgamento: deram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator